Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703193-87.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 42798124, porquanto a Embargada pode obter os extratos solicitados junto à instituição bancária depositária. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração Id. 42241826. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora